Tribunal: TJBA
Processo: 8146438-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146438-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DO BOMFIM

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/2003. TAXA DE JUROS EM PERCENTUAL MÉDIO APLICADO PELO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Juros dos contratos bancários que não estão limitados pela Lei de Usura e nem pelo art. 192 da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC nº 40/2003, incidindo os enunciados de súmula nº 596 do STF e nº 382 do Superior Tribunal de Justiça;

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Enunciado sumular nº 382, STJ);

3.
In casu
, trata-se de revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, celebrado entre as partes. Recorre o autor, alegando a vedação à capitalização mensal de juros, bem como a ocorrência de práticas abusivas em relação às tarifas bancárias cobradas;

4.
No caso do contrato de financiamento em apreço, cuja cópia encontra-se no ID 62319477, tem-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 1,16% mensal.
Na época da formalização do negócio jurídico entre as partes, em novembro de 2020, a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil para esse tipo de contrato era de 1,46% ao mês, conforme se extrai do sitio do Banco Central do Brasil.

5.
A análise do contrato, entretanto, revela cobrança de juros que obedece ao limite que é aplicado no mercado. Ausência de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão e modificação dos termos contratados entre as partes. Inexistência de qualquer abusividade no contrato firmado.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8146438-06.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ADRIANO DO BOMFIM
e como apelada
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora.